Tribunal: TJMT
Processo: 1019151-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019151-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ERONILDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.896.021-90 (EMBARGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. RESULTADO DIVERGENTE DO QUE REALMENTE DECIDIDO. VÍCIO CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificado erro material na certidão de julgamento, deve ser corrigido pelos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019151-83.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

EMBARGADA: ERONILDES DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de acolhimento de embargos e acréscimo de direito à embargante de contrarrazões ao apelo da ARIEL.

A embargante afirma que, “
Em que pese a acertada fundamentação do v. acórdão, houve um erro material na redação do resultado do julgamento, em que constou que “por unanimidade, rejeitou os embargos”, em desacordo com o quanto constou no acórdão proferido
”.

Em suma, “
requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que haja a republicação do v. acórdão, com a devida correção do erro material, fazendo constar que ‘por unanimidade, acolheu os embargos’
” (id. 166371191).

Sem contrarrazões, pois decorrido o prazo (id. 167762691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de acolhimento de embargos e acréscimo de direito à embargante de contrarrazões ao apelo da ARIEL.

De fato, houve contradição na certidão de julgamento.

O resultado do voto desta Relatora e a ementa são pelo acolhimento dos embargos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTRARRAZÕES PELA EMBARGANTE À APELAÇÃO DE UMA DAS REQUERIDAS. MATÉRIA PREJUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Possível contrarrazões de uma das requeridas contra a apelação da outra, quando a matéria suscitada no apelo lhe é prejudicial.

[...]

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e acrescento que à embargante deve ser preservado o direito de contrarrazões ao apelo da Ariel.

É como voto.”

Entretanto, a certidão do julgamento constou erroneamente a rejeição dos embargos:

“Número Único: 1019151-83.2022.8.11.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 11/04/2023”

Ante o exposto, ACOLHO os embargos reconheço erro material na certidão de julgamento, de modo que, onde se lê ‘POR UNÂNIMIDADE, REJEITOS OS EMBARGOS’ (id. 164924275 e id. 164310681), deve-se ler, ‘POR UNÂNIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023